Tribunal: TJMT
Processo: 1020260-19.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020260-19.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRENTE), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO), JOSELI FERNANDES LISBOA - CPF: 015.112.841-37 (RECORRIDO), RAFAEL RODRIGUES CAETANO - CPF: 967.516.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DA INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar da inépcia recursal deve ser rejeitada, haja vista que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Ausente à prova da contratação, objeto da presente demanda, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

A consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020260-19.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada dos Juizados Especiais de Sinop/MT

Recorrente(s):

Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional

Recorrida(s):

Joseli Fernandes Lisboa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, CPC, para:
a)
declarar inexistente o débito discutido nos autos;
b)
determinar que a reclamada adote providências para cessar os descontos no benefício previdenciário da parte autora a título de “CONTRIB. AAPEN 0800 591 0527” no prazo de 05 dias;
c)
condenar a reclamada
c.1) a restituir em dobro os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora a partir de janeiro/2024
, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar de cada desconto indevido em ambos os casos, devendo os consectários acima fixados incidirem até 29/08/2024, ao passo que, a partir de 30/08/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 389) e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406, § 1o);
c.2)
a pagar à parte autora a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de compensação pecuniária por DANOS MORAIS, acrescido de correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389) desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024 os juros moratórios devem seguir a taxa legal (CC, art. 406, § 1o)”.

PRELIMINAR DA INÉPCIA RECURSAL

Colendos Pares,

A preliminar da inépcia recursal deve ser rejeitada, haja vista que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida e o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso concreto se refere a descontos realizados no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 28,24, nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, sobre a rubrica de “CONTRIB. AAPEN 0800 591 0527”, a qual não aderiu.

A demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se amoldam as partes, à figura do consumidor e fornecedor.

Não há provas da contratação, logo a devolução dos valores descontados é medida que se impõe. Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do Recorrente ao efetuar descontos indevidos no beneficio previdenciário da autora.

Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a Recorrida teve descontado indevidamente dos seus proventos, valor decorrente do suposto contrato, acontecimento esse que causa transtorno, aborrecimento e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO –
DESCONTO INDEVIDO
No benefício
previdenciário
DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO
INDEVIDAMENTE
–
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – Súmula 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E Improvido.

(N.U 1019308-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
–
DESCONTO

INDEVIDO
EM BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO
– SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FRAUDE EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS
-
DANO

MORAL
EXCESSIVO - QUANTUM REDUZIDO –
DANO
MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2. Não restou comprovada a legitimidade dos
descontos
efetuados no beneficio
previdenciário
da autora, portanto, resta evidenciada a ocorrência de fraude.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano
se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano
in re ipsa.

4. O
dano moral
deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros.

5. O reclamante faz jus a devolução em dobro dos valores
indevidamente
descontado, nos termo do artigo 42, paragrafo único do CDC, conforme determinado em sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000472-83.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025